Tribunal: TCU
Processo: 007.334/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra decisão que aplicou multas em razão de aditivos irregulares celebrados ao contrato das obras do berço 108 do Porto de Itaqui/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam pedidos de reexame interpostos por Amália Carvalho Felix, Astrogildo Fraguglia Quental e Carlos Eduardo de Carvalho Gomes contra o Acórdão 781/2021-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou auditoria realizada nas obras do Berço 108 do Porto de Itaqui, no Maranhão, e, no que interessa aos recorrentes, aplicou-lhes a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento aos pedidos de reexame, de forma a tornar sem efeito as multas aplicadas a todos os responsáveis relacionados no subitem 9.4 do Acórdão 781/2021-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste acórdão aos responsáveis.